Tribunal: TJDFT
Processo: 0706395-89.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VOO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. DESCABIMENTO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. LIMITAÇÃO QUANTITATIVA. INAPLICABILIDADE.
1. Insurgem-se os recorrentes contra o valor fixado a título de dano moral, em 440 DES, correspondente ao valor de R$2.552,00, por passageiro.
2. Aduzem os recorrentes que, após o extravio temporário de suas bagagens, durante a conexão em São Paulo, não puderam concluir o trajeto até Assunção, no Paraguai.
3. A princípio, cumpre salientar que o entendimento inicial sobre eventual condenação de empresa aérea, por dano moral e material, em voo internacional, conforme decisão monocrática do Exmo. Ministro Relator Luís Roberto Barroso, foi o de que a norma internacional que rege a matéria deveria prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor (Embargos de Divergência no Recurso Extraordinário 351.750/RJ). Contudo, pelas decisões recentes do STF, inclusive do Ministro Luís Roberto Barroso, resta claro que o posicionamento adotado é de que a aplicação dos limites de indenização constantes das convenções internacionais, nos conflitos que envolvam extravio de bagagem em transporte aéreo internacional de passageiros referem-se apenas aos danos materiais, prevalecendo a norma específica (Convenção de Varsóvia e de Montreal) sobre a norma geral (Código de Defesa do Consumidor)- RE 636.331 e ARE 766.618, e, de outro lado, portanto, deve-se aplicar o CDC na fixação do dano moral.
4. Vejamos recentes decisões do E. STF: “...(...) A Convenção de Montreal nada fala a respeito de limites para condenação por danos morais, tendo ficado a discussão no Plenário desta Corte centrada no limite estabelecido para ressarcimento de danos materiais. Veja-se, nesse sentido, o seguinte trecho do voto do relator: “A disposição deixa claro o âmbito de aplicação da Convenção, que não alcança os contratos de transporte nacional de pessoas e estão, por conseguinte, excluídos da incidência da norma do art. 22. O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral. Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar declaração especial do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal. Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível.”(RE 1261713, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 27/03/2020, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 31/03/2020 PUBLIC 01/04/2020); “...(...) Ao julgar o recurso, a Corte fixou tese no sentido de que ‘nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’ (Tema 210 – Dje 13.112017). (...) Já a questão posta no ARE 766.618/SP (relator Min. Roberto Barroso, Dje 13.112017), dizia respeito ao prazo prescricional para fins de ajuizamento de ação de responsabilidade civil por atraso em voo internacional, no qual se pleiteava indenização por danos morais, hipótese esta que se assemelha ao caso em tela: (...) No Tema 210, em que pese tenha sido assentada a prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal em relação ao Código de Defesa do Consumidor, somente nas condenações por danos materiais decorrentes do extravio de bagagem em voos internacionais, em relação à questão da prescrição restou decidido que o prazo aplicável às causas indenizatórias relativas ao transporte internacional de passageiros e cargas é de dois anos, nos termos da Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional.”(Rcl 37323, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/03/2020, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 25/03/2020 PUBLIC 26/03/2020).
5. Desse modo, frise-se que, não havendo previsão na convenção de Varsóvia e de Montreal sobre a limitação de indenização do dano moral, sobretudo porque a imposição de limites quantitativos seria incompatível com a própria natureza do instituto, não é possível aplicar o mesmo regramento previsto especificamente para a hipótese do dano material.
6. Com efeito, conquanto o juízo de origem tenha limitado a indenização por dano material e moral a 1.000 (um mil) Direitos Especiais de Saque (Special Drawing Rights), cotados a R$5,80, na data de prolação da sentença, e essa limitação não seja cabível para o dano moral, o valor fixado de R$2.552,00 para cada autor, a título de dano moral, afigura-se adequado às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.